Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra despacho desta relatoria que, de ofício, determinou a manifestação das partes sobre possível inovação recursal (Id 24218668). Em razões recursais (Id 25028917, p. 1-2), o apelante, ora embargante, diz ter ocorrido erro material no relatório do despacho. Transcreve excertos do pronunciamento. Diz não se tratar de erro de julgamento, mas considera necessária a correção para viabilizar o julgamento da apelação. Pede o acolhimento do recurso para a correção do erro apontado e reitera as razões da apelação. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Concretamente, o apelante, ora embargante, Distrito Federal opõe embargos de declaração contra despacho exarado por esta relatoria. É flagrante o descabimento deste recurso, porque o recorrente não impugna decisão, mas tão somente despacho de mero impulso oficial que, diante de questão conhecida de ofício com possibilidade de reflexo negativo na admissibilidade da apelação, concedeu oportunidade às partes para manifestação, na forma dos arts. 9o, caput, 10 e 932, I, todos do CPC. Assinalo também vedar o art. 1.001 do CPC a interposição de recurso para atacar despacho. Por esses motivos, concluo pelo manifesto descabimento dos embargos de declaração. Diante das considerações feitas, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração manifestamente incabíveis opostos pelo Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora